Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-26.2024.8.11.0051
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001499-26.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVER MENDES GONCALVES LUTZ - CPF: 062.987.641-00 (APELANTE), DIEGO FERNANDO PEREIRA - CPF: 023.078.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. D. S. L. (VÍTIMA), KARLA ALINE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.208.661-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
P
ALAVRA DA VÍTIMA SUBSIDIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. EMBRIAGUEZ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) e lesão corporal em âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9), em concurso formal, à pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:

(
i)

réu
agre
diu
a companheira
com
socos, chutes
,
puxões de cabelo,

enforcamento
e também por empurrões, o que ocasionou lesões na filha de 1 ano
; (
ii
)
confissão extrajudicial do acusado quanto ao empurrão

que causou a queda da filha;
(
i
ii
)
vítima amenizou episódio em juízo, alegando que as agressões foram mútuas, contudo, admitiu que o réu iniciou as agressões e a enforcou
; (
i
v
) versão acusatória
corroborad
a
por prova testemunhal
e pericial; (
v
)
pena-base
depreciada em razão da embriaguez do réu no momento do crime.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
)
exclusão da valoração negativa da culpabilidade e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(
i
) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação; e (
ii
) verificar se a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6.
A tentativa de retratação
parcial
da vítima em juízo, desprovida de respaldo fático, não afasta os elementos probatórios produzidos.

7
.
A narrativa da vítima, embora atenuada em juízo, foi firme e coerente em sede administrativa, encontrando amparo nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais
em juízo
, razão pela qual se mostra suficiente para fundamentar a condenação.

8. A culpabilidade do agente foi devidamente valorada de forma negativa, com fundamento na prática do crime sob o efeito de álcool, em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________
_

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §§ 9º e 13; CPP,
arts
. 386, VII, 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC;
AgRg
no
AREsp
1871481/TO; TJMT,
ApCrim
1000640-52.2022.8.11.0092.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
d
o acusado

Kever
Mendes Gonçalves Lutz
,

contra a sentença do
Juízo da
3
ª Vara
da
Comarca de
Campo Verde
, nos autos da ação penal n.
100
1499
-
26
.2024.8.11.00
51
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal
contra mulher, por razões da co
ndição do sexo feminino

(
art. 129, § 13,
CP)
e de lesão corporal em âmbito de violência doméstica
(
art. 129, §
9
,
CP)
, em concurso formal
,
à pena de
1
(
um
)
ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia

de reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição do
réu
por insuficiência de provas,
com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Em caráter secundário, requer
a
neutralização do
vetor judicial
relativo
à
culpabilidade do agente
na primeira fase da dosimetria

e consequente redimensionamento da
pena-base
(
id.
282968168
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(id.
282968170
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(id.
289204369
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

Kever
Mendes Gonçalves Lutz

foi denunciado
pela prática
dos crimes de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino

(
art. 129, § 13,
CP) e de lesão corporal em âmbito de violência doméstica (
art. 129, §
9
,
CP)
,
tendo em vista
o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia

26/03/2024
,
por volta de 06h
, na residência situada na Rua Arapoti, n.º 831, Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira
, a ofendida Karla Aline da Silva dos Santos
, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal,
causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo pericial de ID Num. 156057707.

SEGUNDO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
– Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, horário e local
do fato anterior,
o denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua filha,
a ofendida Agatha
Ellena
da Silva Lutz (de um ano de idade, nascida em 21/11/22)
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID Num. 156057708.

(...)

Segundo restou apurado, a ofendida Karla e o denunciado conviviam maritalmente na residência situada na Rua Arapoti, n.º 831, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Durante o relacionamento eles tiveram uma filha, que se trata da ofendida Agatha, a qual possuía 01 ano de idade na época dos fatos.

Na véspera da data dos fatos, a ofendida Karla e o denunciado fizeram uma “festinha” na casa deles. Nessa ocasião, eles convidaram um colega de trabalho do denunciado e uma comadre da ofendida Karla. A comadre da ofendida Karla convidou uma amiga dela, e ambas chamaram outros dois “rapazes” para participar da confraternização.

Já por volta de 06h da data dos fatos, o denunciado percebeu que alguns dos convidados estavam dormindo em um quarto da casa e mandou eles saírem de sua residência, então a ofendida Karla disse para o denunciado que “não deveria ser mal-educado com eles”. Diante disso, o denunciado ficou com ciúmes e passou a xingar a ofendida Karla de “puta” e “vagabunda”, afirmando que ela “estava dando para eles”.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a ofendida Karla com chutes, socos e puxões de cabelo, bem como apertou seu
pescoço. A ofendida Karla se defendeu e apanhou uma faca, empregando-a para se auto lesionar, dizendo que “se ele queria matá-la não precisava, pois iria se matar”. Em dado momento, alguns colegas de trabalho do denunciado chegaram na residência, no entanto, ele continuou agredindo a ofendida Karla.

Na sequência, a ofendida Karla pegou a ofendida Agatha no colo, instante em que o denunciado empurrou a ofendida Karla, de modo que as ofendidas caíram. Em decorrência da referida agressão praticada pelo denunciado, a ofendida Agatha sofreu escoriação com hiperemia e tumefação em área temporal direita adjacente à área orbitária e escoriação em área maleolar externa do membro inferior direito, conforme laudo pericial de ID Num. 156057708.

A ofendida Karla, por sua vez, sofreu escoriações em regiões cervical,
carotidiana
, supra e
infra-hioidiana
à esquerda; escoriações em terço superior do braço esquerdo, face ventral e medial; tumefação no joelho esquerdo (área rotuliana); escoriação no joelho direito (área rotuliana); equimose em face dorsal do terço superior do braço

(porção lateral); e escoriação com hiperemia local em face dorsal do terço superior do braço direito (regão lateral), conforme laudo pericial de ID Num. 156057707.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado e lhe deram voz de prisão em flagrante delito,
conduzindoo
para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde ele foi interrogado e admitiu ter empurrado a ofendida Karla enquanto ela segurava a ofendida Agatha no colo.

(...).”
(
id.
282968112
).

Regularmente instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e, por consequência, o recorrente foi condenado à pena
privativa de liberdade
de
1
(
um
)
ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia

de reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de aut
oria
e
materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando

que
o conjunto probatório é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório, visto que baseado exclusivamente na palavra da vítima
.

O pleito não comporta acolhimento.

O crime apurado nesta ação penal f
oi
praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Por fim, há de se lembrar que
incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

Na espécie, a materialidade do
s
crime
s
imputado
s
ao apelante
est
á
solidamente demonstrada por meio
do
s
Laudo
s
de Exame de Lesão Corporal d
as vítimas
Karla
e
Agatha

(
i
d
s
.
282968998
e
282968999
).

Quanto à autoria delitiva,
esta
também restou devidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório angariado.

Inquirida na fase extrajudicial
, a vítima
Karla Aline da Silva Santos
relatou que vivia maritalmente com o apelante desde agosto de 2021, convivência que gerou uma filha em comum. Narrou que, na data dos fatos, o casal promoveu uma confraternização em sua residência. Explicou que por volta das 5h ou 6h da manhã, quando o apelante foi se deitar, ela perguntou se ele iria
trabalhar, ocasião em que ele se dirigiu ao quarto de visitas para pegar as roupas e percebeu que alguns convidados haviam dormido no local.

Detalhou que, tomado por ciúmes, o apelante mandou os rapazes irem embora e

passou a xingá-la de

“
puta
”
e
“
vagabunda
”
, dizendo que ela es
tava “
dando
para eles
”
. Afirmou que
, na sequência,
o
recorrente
passou a agredi-la fisicamente com chutes, socos e puxões de cabelo,
bem como
apert
ou
seu pescoço.
Explicou que entrou em vias de fato com o réu para se defender.
Narrou que, em determinado momento, pegou a filha no colo, ocasião em que o apelante a empurrou, fazendo com que ambas caíssem.

Em juízo,
a
ofendida
atenuou
o episódio,
alegando
que
“
um partiu para cima do outro
”
e que ela
“
escorregou com a neném
” e que não foi
empurrada pelo apelante. Disse também que ambos se agrediram mutuamente
.
Todavia, ainda que tenha tentado modificar sua versão inicial,
a ofendida
confirm
ou
que
o réu iniciou as agressões ao lhe
empurra
r

e que a pegou pelo
pescoço

(
mídia audiovisual
-
id.
282968149
).

O Policial Militar
Diego Fernando Pereira
, ouvido em juízo, declarou que a
o atender a ocorrência, a
vítima
Karla

estava
ensanguentada
e
que a criança também estava
lesionada no rosto
. Relatou que
ao conversar com
ofendida, ela afirmou
que o apelante a
agrediu

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

A testemunha
Weverton Carlos de Lima Ramos
, colega de trabalho do acusado,
relatou
em juízo
que chegou na casa pela manhã, pois tinha combinado de passar no local, momento
e
m que
presenciou o réu e a vítima
Karla

em vias de fato
. Questionad
o
pela Magistrada,
afirmou
que visualizou o
réu
agredindo a
companheira
:
“
ela foi
pra
cima dele,
ai
chegou na hora ele bateu
nela e ela caiu no chão
,
ai
eu falei ‘Larga mão disso
Kever
’
gritando
de fora (...)
ai
nos pegou
e
chamou a polícia
”

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

O apelante
Kever
Mendes Gonçalves Lutz
,
interrogado pela autoridade
policial,
afirmou que
discutiu com a
ofendida
Karla
e entrou em vias de fato com ela
. Admitiu que
durante a briga a empurrou e
nquanto ela segurava a filha no colo, de modo que ambas caíram
no chão (
id
282968101
)
.

Em juízo,
o réu
respondeu de maneira evasiva

as perguntadas da magistrada, dizendo que o fato se tratou de uma
“briga de casal”
e que não agrediu sua companheira
. Além disso,
negou te
r
empurrado a vítima Karla enquanto ela segurava a filha
que possuem em comum
, afirmando que, na realidade, ela escorregou

sozinha

(mídia audiovisual
-
id. 282968149
).

O exame de corpo de delito d
a vítima

Karla

atestou
escoriações em regiões cervical, carotídea, supra e
infra-hioidiana
à esquerda
(compatíveis com as agressões na região do pescoço, consoante relato da ofendida)
, escoriações em terço superior do braço esquerdo, tumefação no joelho esquerdo, escoriação no joelho direito, equimose em face dorsal do terço superior do braço e escoriação com hiperemia local em face dorsal do terço superior do braço direito
(id.
282968998
).

O laudo pericial da menor
Agatha
apontou escoriação com hiperemia e tumefação em área temporal direita adjacente à área orbitária e escoriação em área maleolar externa do membro inferior direito
(id.
282968999
).

Da análise do conjunto probatório exposto, constata-se que, embora a vítima tenha tentado minimizar o
fato
em juízo, sua narrativa extrajudicial, prestada logo após os fatos, apresentou-se de forma detalhada e coerente com os demais elementos probatórios, especialmente o
s

laudos

pericia
is

e as declarações
das testemunhas

Diego
e
Weverton
.

Conforme bem fundamentado pela Magistrada singular,
é comum que vítimas de violência doméstica
,
em razão de valores sedimentados em sociedades tradicionalmente patriarcais e machistas
,

se s
intam

“
incutidas no dever de eximir a culpa de seus ofensores

no intuito de protegê-los de eventual penalidade
e retirar a culpa de si mesmas por terem realizado a denúnci
a
”
, sobretudo
em
casos nos quais
a relação é retomada ou
subsistem
vínculos, como filhos menores
,
pois internaliza “
a crença de que o perdão e a manutenção da família são soluções imperativas
”
(id.
282968157 - Pág. 3
).

Assim, e
mbora se observe
a tentativa de retratação parcial, a própria vítima acabou por confirmar em juízo aspectos essenciais da dinâmica delitiva, reconhecendo que
o réu iniciou as agressões e apertou o seu pescoço,
elementos que se harmonizam com
a versão apresentada
por ela
na Delegacia de Polícia.

Não suficiente, a
confissão extrajudicial do apelante quanto aos fatos envolvendo a menor
Agatha
reforça a credibilidade da narrativa apresentada pela vítima
.

Diante desse contexto,
cumpre salienta
r
que

esta

4º Câmara Criminal
possui entendimento firme
no sentido de
que a retratação
(total ou
parcial
)
da vítima
em
juízo, desassociada
do restante do acervo probatório,

não é apta a
justificar a reforma da senten
ça:

“(...)As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório. (...)”
(N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Minha Relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
DJe
02/08/2024).

Por conseguinte,
conclui-se que
a prova angariada aos autos é hábil o bastante para comprovar a
autoria e materialidade do
s
delito
s
de
lesão corporal,

motivo pelo qual improcede o pleito
absolutório intentado pela defesa.

2.
DAS
PENAS

2.1 Pena-base

O recorrente contesta a depreciação da circunstância judicial referente à sua culpabilidade, por carecer de fundamentação idônea.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o Juízo
a quo
negativou o vetor judicial da culpabilidade do agente nos seguintes termos:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas. (
‘
3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021
’
)
”

(id. 282968161 - Pág. 2)

Conforme visto, a negativação da culpabilidade do agente está baseada em elementos concretos subtraídos das provas produzidas nos autos, e é consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na sentença.

Desta feita, descabe a neutralização do referido vetor judicial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso

de apelação interposto pelo réu
Kever
Mendes Gonçalves Lutz
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025